Tribunal: TJSP
Processo: 2005135-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação do exequente sobre a natureza salarial dos valores penhorados. Bloqueio pelo sistema Sisbajud de valores depositados em conta corrente do agravado na qual foi depositada quantia proveniente de salário. Recursos destinados à subsistência do executado e de sua família. Impenhorabilidade dos recursos de natureza salarial recebidos pelo devedor (CPC,

Ementa:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Impugnação do exequente sobre a natureza salarial dos valores penhorados. Bloqueio pelo sistema Sisbajud de valores depositados em conta corrente do agravado na qual foi depositada quantia proveniente de salário. Recursos destinados à subsistência do executado e de sua família. Impenhorabilidade dos recursos de natureza salarial recebidos pelo devedor (CPC, 833, IV) reconhecida. Impenhorabilidade configurada. Desbloqueio determinado. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.